Tribunal: TJES
Processo: 5012527-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012527-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

ALEGAM OS AUTORES QUE UTILIZARAM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BICICLETAS DA PRIMEIRA REQUERIDA, DO QUAL ERAM EFETUADAS COBRANÇAS AUTOMÁTICAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA MARIA. EM 19 DE SETEMBRO DE 2021 O AUTOR BRUNIO DEIXOU A BICICLETA QUE UTILIZAVA PRÓXIMO AO PORTÃO DE UM EDIFÍCIO, PORÉM, AO RETORNAR ESTA NÃO SE ENCONTRAVA MAIS NO LOCAL. INFORMA A PEÇA DE INGRESSO QUE NO MESMO DIA FORAM REALIZADAS DUAS COBRANÇAS NO VALOR DE R$ 2.332,27 NO CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERENTE MARIA. ASSIM, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021, A PRIMEIRA REQUERIDA ENVIOU UMA CARTA DE CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO DE R$ 2.332,27, TENDO EM VISTA QUE A BICICLETA FORA ENCONTRADA NO MESMO DIA QUE SE PERDEU. OCORRE QUE, A PRIMEIRA REQUERIDA VOLTOU A REALIZAR COBRANÇAS, AGORA NO VALOR DE R$ 17.289,40, AINDA REFERENTE AO SUMIÇO DA BICICLETA, MESMO APÓS TER INFORMADO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO, BEM COMO NEGATIVOU O NOME DA AUTORA MARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. POR ESTES MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO, A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO CONSTANTE EM SEU NOME, BEM COMO QUE A PRIMEIRA REQUERIDA SEJA COMPELIDA A SUSPENDER A COBRANÇA NO VALOR DE R$ 17.289,40. REQUER QUE, AO FINAL, SEJA REALIZADO O CANCELAMENTO DA COBRANÇA E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS AOS AUTORES.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA: A) CONDENAR AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PROMOVEREM O CANCELAMENTO DA COBRANÇA NO VALOR R$17.289,40; B) CONDENAR AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE R$7.000,00, TÃO SOMENTE À AUTORA
MARIA DA GLORIA LOZORIO ELER.
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DO AUTOR BRUNIO COSTA DA SILVA.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA,
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SÃO LEGÍTIMOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE AS EMPRESAS QUE FIGURAM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SOBRETUDO QUANDO NO MÉRITO SE DISCUTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OS RISCOS ENVOLVIDOS NAS OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO DEVEM SER SUPORTADOS PELAS ENTIDADES QUE OPERAM E AUTORIZAM AS TRANSAÇÕES. A INDEVIDA COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSTITUI ATO ILÍCITO QUE DÁ ENSEJO AO DEVER DE INDENIZAR, MORMENTE EM FACE DA REITERAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS JÁ OUTRORA IMPUGNADAS E DAS QUAIS RESULTOU APONTAMENTO A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. É NOTÓRIO O CONSTRANGIMENTO E DESGASTE PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA AUTORA QUE SOFREU COBRANÇAS INDEVIDAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO, NECESSITANDO BUSCAR AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE RETORNAR O STATUS QUO ANTES. ADEMAIS, TENDO SIDO O RECORRENTE RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO, DELE EMERGE A SUA LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA COMPENSAÇÃO DOS DANOS IMATERIAIS, PRESENTES NO CASO IN RE IPSA.
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)